Tribunal: STF
Processo: ARE 1481292
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional da controvérsia, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local assim resumido:



    Honorários de acordo com artigo 85, § 3º, CPC. RECURSO DA MUNICIPALIDADE Honorários a serem fixados em porcentagem e não em valor fixo RECURSO DESPROVIDO porque perdedora a Municipalidade.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º; 5º, caput e XXXV; 7º, V; 37; e 170, da Constituição Federal. 



    Assevera que, ao fixar honorários nas hipóteses de condenação da Fazenda Pública, deve o julgador, em reconhecimento à especial situação dos entes políticos como representantes da sociedade, atuar com modicidade, não estabelecendo percentual elevado sem qualquer razão especial, sob pena de onerar todos os contribuintes em benefício de apenas uma pessoa. 



    Postula a reforma do acórdão recorrido na parte atinente à condenação em honorários advocatícios.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais, e condenou o Município vencido ao pagamento de honorários, respeitando a gradação prevista no art. 85, § 3º, CPC, aplicando o percentual mínimo, considerando o trabalho do patrono, aliado ao valor da causa e a complexidade da matéria. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O caso dos autos, o valor do proveito econômico ou da condenação, caso a Municipalidade fosse vencedora, seria inserido no inciso II entre 200 e até 2.000 salários mínimos, já que o valor é por volta de 500.000 (quinhentos) mil reais. 



    Contudo, nas ações contra Fazenda, temos o previsto no parágrafo 5º do artigo 85:



     § 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. 



    Levando-se em consideração o trabalho do patrono, aliado ao valor da causa, a complexidade da matéria, o tempo dispendido, e, o contido no parágrafo 5º do artigo 85, CPC, o percentual a ser fixado na primeira faixa é de 10%, na segunda, 8%, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico da causa em cada faixa.



     Desta feita, DÁ - SE PROVIMENTO ao recurso para anular as CDAs e a cobrança formulada pela Municipalidade em relação ao desenquadramento da SUP por ser incabível a cobrança retroativa. 



    A Municipalidade deve arcar com as despesas e custas processuais e honorários devem respeitar a gradação prevista no artigo 85, parágrafo 3º, CPC, sendo que, em todas as faixas, deve ser aplicado o percentual mínimo.



    A respeito da matéria, o Plenário, ao apreciar o RE 1.412.069, ministro André Mendonça, piloto do Tema n. 1.255/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.255/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente